Tribunal: STF
Processo: Rcl 70594
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Louveira em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011187-65.2021.5.15.0021.



    Na petição inicial, o Município reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos do RE-RG 760.931 (tema 246), da ADC 16 e da Súmula Vinculante 10.



    Afirma que, “Ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema (cf. STF, Rcl nº 40.505, decisão monocrática do Min. Gilmar Mendes, j. 31 ago. 2020, confirmada pela 2ª Turma no AgR j. 17 nov. 2020)”. (eDOC 1, p. 3; ID fa28db8a)



    Ademais, sustenta que “este STF, na ADC nº 16/DF, entendeu pela constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, exigindo que esta Justiça Especializada se abstenha de reconhecer a responsabilidade subsidiária do Poder Público, em decorrência do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizadora de serviços. Concluiu que tal responsabilização somente pode ocorrer em razão de efetiva constatação, no caso concreto, de culpa in vigilando da Administração Pública na fiscalização do contrato”. (eDOC 1, p. 5; ID fa28db8a).



    Desse modo, requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES. (...). 6. A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores. 7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas. 8. Constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 já reconhecida por esta Corte em caráter erga omnes e vinculante: ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010. 9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração Pública, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso);



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    Na hipótese dos autos, verifico que o Juízo de primeiro grau atribuiu ao Município reclamante a responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas. Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a sentença, nos seguintes termos:



    “DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - DA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO - DO ENTE PÚBLICO TOMADOR DE SERVIÇOS 



    Em face da r. sentença, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, insurge-se o ente público tomador. Afirma, em síntese, que não há prova da sua conduta culposa em relação às violações trabalhistas, sustentando ter exercido efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações do contrato firmado com a prestadora de serviço. Argumenta que o ônus de prova da falta de fiscalização compete à parte autora, do qual não se desincumbiu. 



    Sucessivamente, requer seja referida responsabilidade limitada ao período de efetiva prestação de serviços, pela inexistência de vínculo entre a ora recorrente e o recorrido. 



    Sem razão. 



    A parte autora foi admitida pela primeira reclamada em 01/04 /2017, para exercer a função de vigilante, e teve seu vínculo de emprego rompido em 13 /04/2021 por dispensa sem justa causa.



    Ao longo do contrato de trabalho, ativou-se em benefício do ente público, ora recorrente, em razão do contrato de prestação de serviços de vigilância firmado entre os reclamados, incontroversamente vigente ao longo de toda a contratualidade.



    [...]



    Cabe, pois, examinar, no caso concreto, se o ente público reclamado deu efetivo cumprimento às obrigações atinentes ao contrato de prestação de serviços, sobretudo a fiscalização do contrato de prestação de serviços, sob pena de ser responsabilizado por omissão, negligência no dever de fiscalizar, em decorrência da culpa "in vigilando". 



    Na situação dos autos, o segundo reclamado sequer apresentou documentação em relação ao contrato com a primeira ré ou ao reclamante, demonstrando que o ente público não cumpriu com o seu dever de fiscalização contratual.



    Não demonstrou a Administração Pública que tivesse honrado a obrigação legal de designar fiscal para acompanhar a execução do contrato (arts. 58, "caput" e inciso III, e 67, "caput" e §1º da Lei n. 8.666/93, vigente à época contratual). 



    Nota-se que não foram juntados documentos relativos ao processo de licitação, deixando o ente público de apresentar a documentação integral relativa à regularidade trabalhista da contratada no momento da habilitação (Lei n.º 8.666/93, arts. 27, inciso IV, e 29). 



    Também não foram apresentados documentos que revelassem a adequada fiscalização da regularidade dos depósitos de FGTS em relação ao contrato de trabalho específico do trabalhador, ou mesmo aqueles que demonstrem conferência do pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela contratante.



    Ademais, não demonstra o reclamado ter adotado providências que cobrassem da empregadora a redução dos efeitos do contato da parte autora à exposição aos agentes insalubres nocivos. 



    Não cuidou o ente público, igualmente, de acompanhar o horário de trabalho dos trabalhadores, verificar se havia satisfação pecuniária das horas extras (ou compensação, mediante regular pactuação), controlar o pagamento e a fruição de férias, bem como fiscalizar o regular pagamento pela empregadora dos demais títulos trabalhistas como salários e verbas rescisórias, dentre outros. 



    Enfim, não há prova nos autos ter exigido essa documentação no decorrer da contratualidade, condicionando, se o caso, o repasse de valores contratuais ao cumprimento dessas obrigações, mensalmente, incorrendo, assim, em negligência, requisito esse suficiente para ensejar e caracterizar a culpa administrativa. 



    Em suma, a documentação anexada pelo ente público à defesa de ID e170152 não ilustra a tese defensiva. Destaca-se, nesse contexto, que a fiscalização não pode ser meramente formal. As medidas devem ser efetivas e aptas a garantir o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas dos que lhe prestam serviços. Cabe anotar, inclusive, que à parte verdadeiramente interessada na prova de suas alegações e comprometida com a boa-fé processual e a verdade, compete trazer aos autos a totalidade das provas que demonstram o alegado, e não apenas "amostras", fragmentos que não convencem sobre a fiscalização contratual. 



    Não se olvide o quanto diz o famoso brocardo - "o que não está nos autos, não está no mundo".



    [...]



    Ainda que o contrato firmado entre as partes seja anterior à sua vigência, o fato é que tais exigências apontam um norte mínimo de fiscalização que deve ser implementada pelo ente público tomador, não demonstrando o reclamado que tenha sido diligente em obter ao longo da contratualidade toda essa documentação, conforme já analisado no tópico precedente.



    [...]



    Bem por isso, no caso concreto, sopesando todas as circunstâncias probatórias acima, inarredável a conclusão de comportamento omissivo do ente público, a configurar modalidade de culpa "in vigilando". Irremediavelmente o comportamento do tomador de serviços não foi apto para o fim de detectar e evitar o descumprimento da legislação trabalhista, por não ter havido a devida fiscalização do contrato de prestação de serviços, atraindo a sua responsabilização subsidiária. 



    Pondera-se que eventual cláusula contratual de exclusão de responsabilidade da tomadora tem como objetivo desvirtuar a aplicação dos preceitos trabalhistas, o que atrai a incidência do artigo 9º Consolidado, não sendo lícito aos contratantes pactuar sobre exclusão de um direito legalmente tipificado em benefício do trabalhador. 



    Destaque-se, por fim, que a responsabilidade subsidiária atribuída à recorrente não comporta qualquer limitação, já que ela transfere à contratante dos serviços a obrigação de adimplir a totalidade do crédito apurado e não cada parcela individualizada, na esteira do item VI da Súmula n. 331 do C. TST, ao preceituar que "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral". 



    Desta forma, a reclamada tomadora deve responder por todos os débitos objeto da condenação, inclusive verbas rescisórias, multa do artigo 467 da CLT, normativas, direitos convencionais, FGTS e respectiva multa, honorários advocatícios sucumbenciais e indenizações, já que todas as parcelas inserem-se na responsabilidade indireta em decorrência da inobservância da obrigação do empregador, revelando sua natureza trabalhista. 



    Assim, mantém-se a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelo adimplemento de todos os valores oriundos desta ação trabalhista. 



    Nada a alterar.



    [...]



    DIANTE DO EXPOSTO, decide-se CONHECER do recurso interposto pelo segundo reclamado e NÃO O PROVER, nos termos da fundamentação.” (eDOC 11, pp. 3-10; ID 508bf431; grifos originais)



     Ora, entendo que a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração Pública o ônus probatório e assentar a sua responsabilidade mediante afirmação genérica da ocorrência de culpa in vigilando, incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema, a qual exige a apresentação de prova inequívoca da ciência da ilegalidade pela Administração e sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos correspondentes. 



    Corroborando a tese, cito, ainda, recentes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente